Tribunal: TJMT
Processo: 1001878-17.2020.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001878-17.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TATIANA ASSMANN MEINERZ - EPP - CNPJ: 05.825.100/0001-70 (RECORRENTE), THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - CPF: 963.859.951-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM EVENTO – PLEITO DE DANO MORAL E MATERIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CANCELAMENTO POR SUPOSTAS MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO FORNECEDOR – VIAGEM FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço.

É fato incontroverso nos autos que houve o cancelamento do voo, não prevalecendo a tese de necessidade de cancelamento por más condições climáticas, já que não houve qualquer comprovação nesse sentido, não sendo a mera alegação suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço: a primeira por se tratar de risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável; a segunda porque as condições climáticas exigem prova efetiva do evento.

O cancelamento de voo relativo aos bilhetes adquiridos, frustrando as expectativas do consumidor, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja o pagamento de indenização por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao dano material, este deve ser necessariamente comprovado, de modo que não havendo a juntada dos comprovantes de pagamento, não há que se falar em recebimento de indenização.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que a companhia aérea reclamada cancelou o voo em questão em decorrência de condições climáticas reembolsando à autora o valor dispendido com os respectivos bilhetes, bem como que os comprovantes de despesas anexados à inicial referem-se a evento agendado para o ano de 2020, sendo que o cancelamento do voo em discussão ocorreu em 2019, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral e CONDENO a parte promovente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixando a multa no montante de 5% do valor atualizado da causa, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do mesmo códex.

Sem condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, vide art. 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que as parcelas de participação na feira se tratam de carnês anuais recorrentes, ou seja, todo ano são efetuados os devidos pagamentos para se usufruir do evento. Argumenta, ainda, que houve apresentação de comprovantes referente ao ano de 2019 em impugnação à contestação.

Aduz que houve publicações em suas redes sociais informando acerca da participação de seus funcionários na feira EXPO ISP, o que não ocorreu em virtude do cancelamento do voo.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial, condenando a promovida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em pauta, processo no qual a parte promovente pretende o recebimento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de cancelamento de voo que sairia de Sinop-MT no dia 22.10.2017, às15h45min., com destino a Maceió-AL, o que impossibilitou a participação de seus funcionários em evento denominado EXPO ISP.

Aduz que houve ampla divulgação nas redes sociais da empresa informando acerca da participação no evento e, ainda, que foi feito alto investimento, já que o custo para participação na feira é de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Em contestação, a parte promovida alega que o voo foi cancelado em virtude de condições climáticas adversas, prejudicando a segurança das operações de decolagens.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de improcedência da pretensão inicial deve ser reformada, sendo o recurso da promovente parcialmente provido apenas para declarar o pagamento de indenização por dano moral.

É fato incontroverso nos autos que houve o cancelamento do voo, não prevalecendo a tese de necessidade de cancelamento por más condições climáticas, já que não houve qualquer comprovação nesse sentido, não sendo a mera alegação suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço: a primeira por se tratar de risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável; a segunda porque as condições climáticas exigem prova efetiva do evento.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Embora o magistrado
a quo
tenha fundamentado na sentença que houve reembolso das passagens, vejo que não há qualquer comprovação nos autos nesse sentido, tendo a parte promovida informado em contestação, tão somente, que houve solicitação de reembolso por parte da promovente, não afirmando e muito menos comprovando que o fez.

O cancelamento de voo relativo aos bilhetes adquiridos, frustrando as expectativas do consumidor, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

Com relação ao pedido de indenização por dano material, entendo que razão não assiste à promovente, posto que não houve comprovação acerca do pagamento do valor supostamente desembolsado para a participação no evento. Prevalece a fundamentação constante na sentença no sentido de que os documentos juntados na inicial se referem ao ano de 2020, sendo que o evento em discussão ocorreu em 2019.

Embora a parte alegue em recurso que juntou em impugnação à contestação comprovantes de pagamentos referentes ao ano de 2019, vejo que tais alegações não condizem com a verdade, tendo os referidos documentos sido apresentados em grau recursal, ao opor embargos de declaração.

Além desta magistrada entender ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, é importante destacar que os referidos tratam-se tão somente de boletos bancários, não tendo havido qualquer comprovação de pagamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e, no mérito, julgar parcialmente procedente a pretensão para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021